Tribunal: TJMT
Processo: 1014050-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014050-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ANGELO FERNANDES FERREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Saúde da Comarca de Várzea Grande, nos autos Ação de Obrigação de fazer no 1023437-35.2021.8.11.0002, que determinou ao ente municipal, que arcasse com os custos do tratamento pleiteado.
Alega o Agravante que o Juízo singular deixou de considerar que o tratamento é de alto custo e complexidade, devendo a obrigação ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe Tema 793/STF.
Ressalta ainda, que a contratação junto ao Hospital de Olhos de Cuiabá, não pode atrair a responsabilidade do cumprimento da obrigação judicial, sob pena de desvirtuar a contratação, uma vez que devem ser observados que as contratações e inclusões de serviços possuem limites de atendimento e de procedimentos.
Ao final, pugna pela suspensão da liminar concedida, afastando a responsabilidade do Município de Cuiabá.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores, para a concessão da medida.
Isso porque, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, foi compelido a fornecer tratamento de Fotocoagulação em ambos olhos, uma vez que foi diagnosticado com Retinopatia Diabética Proliferativa e Hemorragia retiniana em ambos olhos (CID10 –H36.0 H35.2), e, como sabido, se trata de procedimento de alta/média complexidade.
O Tema 793/STF, leciona que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.”
Além disso, o Enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, orienta que:
Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Assim, em observância a Repercussão Geral, direciono o cumprimento da obrigação ao ente estatal.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão final.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora